Tribunal: CARF
Processo: 11444.001226/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de perícia, quando o contribuinte, intimado por diversas vezes a prestar esclarecimentos, não comprova os fatos alegados e tampouco apresenta os quesitos que quer ver analisados para o deslinde da questão, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL. PEDIDO DE PERÍCIA.
Diante da verificação da omissão de receitas tributáveis, cabe ao contribuinte instruir a fiscalização com documentos que comprovem suas alegações para excluir valores da base de cálculo arbitrada. Intimada por diversas vezes durante o procedimento de fiscalização a apresentar elementos que comprovassem suas alegações e não o tendo feito, não é possível o atendimento ao pedido de realização de perícia, sem que se verifiquem os requisitos previstos no 4o do art. 16 do Decreto 7. 235/72.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. DESNECESSIDADE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Os pedidos de informações financeiras estão amparadas pela LC 105/2001 e estão reguladas pelo Decreto 3.724/2001, sendo desnecessária autorização judicial. O envio de dados de contribuintes pelas instituições financeiras à Receita Federal constitui mera transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Constatados o dolo e a confusão patrimonial do responsável aliados à comprovação da participação na realização do lucro, e não a mera participação nos resultados, caracteriza-se a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de receitas com base em valores depositados em conta bancária e cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001226/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.350 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ABC DE GARCA MOTORES ELETRICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido
de perícia, quando o contribuinte, intimado por diversas vezes a prestar
esclarecimentos, não comprova os fatos alegados e tampouco apresenta os
quesitos que quer ver analisados para o deslinde da questão, nos moldes
estabelecidos pela legislação de regência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL. PEDIDO DE PERÍCIA.
Diante da verificação da omissão de receitas tributáveis, cabe ao contribuinte
instruir a fiscalização com documentos que comprovem suas alegações para
excluir valores da base de cálculo arbitrada. Intimada por diversas vezes
durante o procedimento de fiscalização a apresentar elementos que
comprovassem suas alegações e não o tendo feito, não é possível o
atendimento ao pedido de realização de perícia, sem que se verifiquem os
requisitos previstos no 4o do art. 16 do Decreto 7. 235/72.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. QUEBRA DE SIGILO.
DESNECESSIDADE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Os pedidos de informações financeiras estão amparadas pela LC 105/2001 e
estão reguladas pelo Decreto 3.724/2001, sendo desnecessária autorização
judicial. O envio de dados de contribuintes pelas instituições financeiras à
Receita Federal constitui mera transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Constatados o dolo e a confusão patrimonial do responsável aliados à
comprovação da participação na realização do lucro, e não a mera participação
nos resultados, caracteriza-se a responsabilidade solidária, nos termos do artigo
124, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001226/2009-71
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de receitas com
base em valores depositados em conta bancária e cuja origem não seja
comprovada mediante documentação hábil e idônea pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO aos recursos voluntários interpostos para manter integralmente os lançamentos
realizados e a imputação de responsabilidade solidária do Sr. José Marcio Ramirez

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve a exclusão da contribuinte acima identificada do regime do Simples Federal
de 01/01/2007 a 31/06/2007 e do Simples Nacional de 01/07/2007 a 31/12/2008, bem como os
lançamentos realizados para cobrança do crédito tributário assim discriminado:

2.
Para melhor entender a contenda, reproduzo, na íntegra, o relatório da
decisão a quo, complementando-a a seguir:
Em ação fiscal procedida na empresa supra, segundo consta da descrição dos
fatos, foi arbitrado o lucro dos períodos-base de 2007, com base no
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) - Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 -, art. 530, III, tendo em vista que ela, notificada a apresentar os
livros e documentos de sua escrituração, conforme termo de início de
fiscalização e termo de intimação, deixou de apresentá-los.
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 209/220), o procedimento fiscal foi
iniciado em função da constatação de realização de movimentação financeira
incompatível com a receita declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). Os documentos relativos à movimentação financeira foram obtidos
mediante requisição (RMF) dirigida às instituições financeiras, haja vista a falta
de apresentação dos documentos solicitados à pessoa jurídica e a
imprescindibilidade dos extratos para andamento da fiscalização.
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

Com base nos extratos bancários, foram apurados os valores da movimentação
financeira dos anos de 2006 e 2007, identificados os créditos de origem não
conhecida, elaborando-se a tabela anexa ao Termo de Intimação Fiscal de
15/04/2009 (fls.38/67), para comprovação da origem. Dessa tabela, foram
expurgados créditos bancários referentes a transferências inter-contas da
fiscalizada conhecidas pelo Fisco, liberação de empréstimos, estornos diversos,
devolução de cheques emitidos. A pessoa jurídica não apresentou manifestação
sobre os valores apurados.
Ressaltou o autuante que a fiscalizada foi reiteradamente intimada a comprovar
a origem dos depósitos bancários em suas contas-correntes, mas não se
manifestou.
Relatou que, em 2007, houve mutação para o Simples Nacional a partir de
julho, com mudança no critério da determinação da receita acumulada para
efeito de aplicação de alíquota, consoante art. 18, § 1°, da Lei Complementar
(LC) n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Foram realizadas diligências nos clientes e fornecedores, reunidos no Anexo II
do processo, cuja identificação é oriunda das instituições financeiras, obtendo-
se como resultado a corroboração de indústria em atividade.
Nos termos da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, considerou-se
como omissão de receitas por presunção legal os depósitos/créditos bancários
com origem não comprovada.
Constatou-se excesso de receita bruta nos anos-calendário de 2006 e 2007, ao
adicionar às receitas declaradas as omissões de receita, conforme demonstrado
nas planilhas de fls. 43/67, consolidado às fls. 192/207, fato que determina a
exclusão do Simples.
Foi proposto ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil de Marília a exclusão
da fiscalizada: do Simples Federal, por ter sido contatada a situação excludente
prevista na Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, art. 9°, I e II, com efeitos a
partir de 01/01/1997, na foram do art. 15, IV, e da Instrução Normativa (IN)
SRF n° 608, de 2006, arts.23, I, e 24, VI; do Simples Nacional, por ter sido
constatada situação impeditiva de opção, prevista na LC n° 123, de 2006, art.
3°, II, e Resolução CGSN n° 4, de 2007, art. 12, I, com efeitos a partir de
01/07/2007 até 31/12/2008, de acordo com a LC n° 123, de 2006, art. 29, § 3°, e
Resolução CGSN n° 4, de 2007, arts. 4°, 5°, XI, e 6°, VII.
Foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/MRA n° 61, de 11 de
dezembro de 2009, à fl. 95, efetivando as exclusões propostas, ficando a
fiscalizada subordinada às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, de acordo com o disposto na Lei n° 9.317, de 1996, art. 16, e LC n°
123, de 2006, art. 32.
Foi lavrado Termo de Cientificação de Exclusão do Simples e de Intimação
Fiscal (fls. 97/ 100), com ciência em 16/12/2009, sobre o qual a fiscalizada não
se manifestou. Neste termo houve intimação para apresentação da escrituração
comercial e fiscal do ano-calendário de 2007, conforme disciplinado nos art.
251 e 258 a 264 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) - Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999.
Assim, houve lançamento de ofício de omissão de receitas com base em
depósitos cuja origem não foi comprovada, bem como sobre os valores
declarados e já tributados pelo Simples, com base no lucro arbitrado, pelo
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

percentual de 9,6%, nos termos da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
arts. 15, caput, e 16.
O crédito tributário lançado totalizou R$ 2.584.702,68 (dois milhões e
quinhentos e oitenta e quatro mil e setecentos e dois reais e sessenta e oito
centavos), conforme demonstrativo de fl. 129, tendo sido lavrados os seguintes
autos de infração:
(...)
Quanto aos reflexos, destacou o autuante que: a apuração da CSLL é realizada
no mesmo sistema aplicado ao IRPJ, lucro arbitrado; quanto ao PIS/Pasep e a
Cofins, o sujeito passivo está sujeito ao regime cumulativo de ambas
contribuições; quanto ao IPI, houve a tributação com as informações do Termo
de Comparecimento de 04/08/2009 (fls.204/205), impondo-se a alíquota de 10%
sobre a receita da indústria, sendo que a fiscalizada, intimada a apresentar todas
as notas fiscais de entrada de matérias-primas e insumos com destaque de IPI
para aproveitamento do crédito, além de outros créditos que entendesse ter
direito, nada apresentou.
Aos valores dos tributos apurados foi aplicada a multa prevista na Lei n° 9.430,
de 1996, art. 44, I, § 1°, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007, por entender o autuante que a movimentação bancária de grande
magnitude em cotejo com a receita declarada, por vezes inferior à própria folha
salarial, e por vários períodos de apuração seguidos, demonstra claramente a
vontade inequívoca de subtrair ilegalmente tributo, sendo inverossímil crer-se
em mero erro. Considerou, portanto, caracterizada a prática reiterada de
sonegação fiscal, conforme disposto na Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964, art. 71.
O lançamento da multa de ofício foi feito, ainda, com base no art. 841 do
RIR/1999, majorando-a com base no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
com nova redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007, tendo em vista a
patente omissão reiterada em não atender a nenhuma intimação, bem assim a
prestar quaisquer esclarecimentos acerca de suas atividades, considerando que
mera missiva solicitando dilação de prazo para atendimento à intimação inicial
não é considerada atendimento, mas tão-somente procrastinação do andamento
da fiscalização.
Foi incluído na sujeição passiva solidária do processo o Sr. José Márcio
Ramirez (fl. 222), pelas razões expostas no relatório fiscal. Para o ano-
calendário de 2006, houve a lavratura de autos de infração, consoante legislação
do Simples, nos termos da Lei n. 9.317, de 1996, art. 23, §§ 2° e 3°, tratados no
processo administrativo n° 11444.000079/2010-5
Notificada do lançamento em 26/01/2010, conforme autos de infração, a
interessada, por seus procuradores (fls. 322 e 330), ingressou, em 25/02/2010,
com a impugnação de fls.286/321, alegando, em suma:
Preliminar:
A quebra do sigilo bancário pela autoridade administrativa sem a prévia
autorização judicial feriu os direitos e garantias individuais estabelecidos pela
Constituição Federal (CF), art. 5°, X e XII.
O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento no sentido da
inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal sem prévia autorização judicial.
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

A empresa impugnante movimentava em suas contas bancárias valores afetos a
operações comerciais de outra empresa do mesmo grupo econômico, qual seja
G.M.E. Garça Motores Elétricos Ltda., necessárias em razão da disponibilidade
de crédito bancário da impugnante e da referida empresa. Estas questões foram
decididas internamente e poderão ser comprovadas por perícia técnica realizada
na empresa, cuja prova não foi juntada em razão do prazo exíguo de trinta dias
para a confecção da impugnação, mas requereu sua juntada posterior.
Caso seja indeferido o pedido de juntada posterior, que o julgamento seja
convertido em diligência para a feitura e/ou acompanhamento de perícia técnica
cuja finalidade será de demonstrar que a impugnante movimentou receitas de
outra empresa em suas contas.
Mérito
O fiscal incluiu na composição da base de cálculo do IRPJ toda a importância
apurada a título de suposta receita omitida (a totalidade dos valores creditados
nas contas bancárias da impugnante), incorrendo em notório vício e maculando
toda a constituição do crédito tributário, porque a totalidade dos valores
movimentados pela impugnante não se coaduna com o conceito de renda.
O critério material da regra-matriz de incidência do IRPJ é auferir renda e
proventos de qualquer natureza, que não se confunde com as demais
materialidades previstas na rígida distribuição de competência tributária. Não
pode a autoridade administrativa, na qualidade de intérprete da lei, conferir
caráter de renda ao que efetivamente a ela não se equipara.
A doutrina especializada no assunto vem definindo renda e proventos como um
acréscimo no patrimônio do contribuinte, e é este acréscimo que deve sofrer a
incidência do imposto. Sem aumento do patrimônio do contribuinte não há fato
a ensejar a incidência do imposto.
A movimentação financeira das contas bancárias da empresa não corresponde
ao conceito de renda tributável pelo IRPJ.
A universalidade de valores movimentados em suas contas bancárias destinava-
se ao adimplemento das obrigações a que se vinculava, qual seja, aquisição de
veículos para os consorciados. De tais valores, apenas uma ínfima parcela
destinava-se aos cofres da impugnante.
A jurisprudência segue remansosa no sentido de que é nulo o lançamento de
IRPJ com fulcro, exclusivamente, em recursos aferidos em extratos de
movimentações de contas bancárias.
O extinto Tribunal Federal de Recursos (TRF) editou Súmula 182, que repulsa o
lançamento de IRPJ arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários.
Além de o lançamento ter-se fundado meramente nas movimentações contidas
em extratos bancários, da análise da atividade da impugnante, infere-se que a
movimentação financeira apurada logicamente não consubstancia acréscimo
patrimonial. Assim a hipótese descrita nos autos importa em evidente mácula ao
princípio da capacidade contributiva, anunciado pelo art. 145, § 1°, da CF/1988.
Não se pode admitir que seja revelada capacidade contributiva em decorrência
de auferir-se renda e se veja obrigado a pagar também sobre o que não
corresponde a acréscimo patrimonial.
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

Embutir no conceito de renda a totalidade da receita movimentada nas contas
bancárias da impugnante viola a verdadeira capacidade daquela em contribuir
com o IRPJ, porquanto ultrapassa os limites possíveis da exação tributária pelo
Fisco.
Consta do auto de infração a aplicação de multa no percentual de 225%. Se o
percentual de 112,5% já é parâmetro inconstitucional, qualquer outro mais
elevado também o é. O percentual de 75% (50% + 25%) é deveras elevado e
ofende ao princípio do não confisco.
O acréscimo de 37,5%, decorrente do disposto no § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, também não pode ser aplicado ao caso, pois se trata de
penalidade ao sujeito passivo que não atendeu à intimação.
Uma multa excessiva, ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas e
para punir os transgressores, caracteriza, de fato, uma maneira de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco. Não é o fato de existir lei que
autoriza a exigência de multa que denota sua constitucionalidade. A lei pode ser
inconstitucional, como é o caso, o que desautoriza a cobrança de multa.
A Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os atos administrativos
deve ser norteados pelos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência. Os atos administrativos que
não sigam tais diretrizes são fadados ao fracasso, como ocorre no caso em
supedâneo. Isto porque a multa aplicada não se mostra razoável nem
proporcional. - O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendido ser pertinente
seja estipulada a multa em 30%, valor considerado razoável, enquanto os
Tribunais Regionais Federais entendem que o percentual adequado a ser
estipulado é o de 20%.
Entende ainda que o percentual de 20% é deveras elevado e deve ser reduzido
para 2%. Tanto é assim que recentemente a Lei n° 9.298, de 1° de agosto de
1996, acrescentou um parágrafo ao art. 52, que reza que as multas de mora
decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores a esse percentual.
Outra ilegalidade que se verifica no lançamento diz respeito à utilização da
Taxa Selic para o débito. A Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, afronta
diversos princípios constitucionais, entre eles o princípio da legalidade
tributária, da anterioridade, da indelegabilidade de competência tributária. Não
há previsão legal do que seja a Taxa Selic. A lei apenas manda aplicá-la, sem
indicar nenhum percentual, delegando indevidamente seu cálculo a ato
governamental, que segue as naturais oscilações do mercado financeiro, mas
sempre com adrede interferência do Banco Central.
Ainda que se admitisse a existência de lei ordinária criando regularmente a Taxa
Selic para fins tributários, interpretando-se o Código Tributário Nacional
(CTN), art.16l, § 1°, chegaríamos à conclusão de que é permitido à lei ordinária
fixar o percentual de juros em patamar igual ou inferior ao estabelecido no
CTN, que é de um por cento ao mês. Se desejasse superar esse limite, teria o
legislador que se valer do mesmo instrumento legislativo usado primeiramente,
qual seja, lei complementar.
Não se pode desprezar o art. 193, § 3°, da CF/ 1988, a ditar que a taxa de juros
reais não pode ser superior a 12% (doze por cento) ao ano. Ainda que se trate de
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

norma de eficácia limitada ou contida, de caráter programático, ela estabelece
um dever para o legislador ordinário e condiciona a legislação futura, com a
conseqüência de serem inconstitucionais as leis ou atos que com ela conflitem.
Requereu: a) seja reconhecida a decadência no período de janeiro a setembro de
2004; b) seja deferida a juntada de laudo contábil posterior, que comprovará que
a movimentação bancária não é somente da empresa impugnante, sendo parte de
empresa do mesmo grupo econômico; c) caso entenda pela negativa do
solicitado anteriormente, seja o julgamento convertido em diligência para o
mesmo fim; d) seja julgado totalmente improcedente o lançamento; e) se este
não for o entendimento, que a multa aplicada seja reduzida.
O Sr. José Márcio Ramirez, arrolado como sujeito passivo solidário, também
apresentou impugnação (fls. 227/279), na qual repisa os mesmos argumentos da
impugnação apresentada pela empresa, além de defender sua ilegitimidade para
figurar no pólo passivo da ação fiscal.
Tanto a autuada como o Sr. José Márcio Ramirez apresentaram, ainda, as
manifestações de inconformidade de fls. 344/382 e 387/405 contra o ADE de
exclusão do Simples, cujas cópias foram extraídas do Processo n° l
l444.000079/2010-56.

3.
Em sua análise, a 3a Turma da DRJ/RPO entendeu improcedentes as
impugnações apresentada, tendo proferido a seguinte decisão, assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
receitas com base nos valores depositados em conta bancária para os quais O
contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem O condão de inverter O ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Somente forma se o contraditório administrativo com a apresentação de
manifestação de inconformidade tempestiva.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO DE
APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da
impugnação, e ela só é possível em casos especificados na lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL. IPI.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PEDIDO NEGADO.
Indefere-se o pedido de diligência quando for considerada desnecessária ao
deslinde da questão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. FALTA
DE COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação da
exclusão de pessoas arroladas como responsáveis solidárias pelos tributos
exigidos do contribuinte.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido

4.
Inconformados, a empresa e o solidário responsabilizado repisam os
argumentos já trazidos na manifestação de inconformidade, alegando em síntese que:
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

a)
Que houve cerceamento de sua defesa quando o acórdão recorrido
denegou seu pedido de perícia, ferindo princípios constitucionais;
b)
Que o arbitramento da receitas foi realizado com base em dados
financeiros e bancários, obtidos sem observância do sigilo bancário e sem que tenha havido
autorização judicial, o que feriria o art. 5o, incisos X e XII da CF/88;
c)
Que a movimentação financeira em sua conta bancária se deve em virtude
da existência de grupo econômico e que os valores em excesso seriam da empresa G.M.E. Graça
Motores Elétricos Ltda.;
d)
Caberia à fiscalização a comprovação de que a movimentação bancária da
contribuinte corresponde à sua Receita Bruta declarada, nos termos do princípio da verdade
material, ou seja, que o ônus da prova caberia ao Fisco;
e)
No mérito, aduz que a fiscalização utilizou valores equivocados para
calcular a base de cálculo dos tributos, sem considerar o conceito legal de renda previsto na regra
matriz do tributo;
f)
Requer, por fim, seja realizado laudo contábil para comprovar que a
movimentação bancária não é da contribuinte.
g)
Em seu recurso voluntário, o Sr. José Márcio Ramirez reitera os
argumentos já transcritos acima, acrescentando ainda não ter havido dolo ou excesso de poderes
em sua atuação que justificasse sua responsabilização solidária nos termos do art. 135 do CTN.
É o relatório.

Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos Pressupostos de Admissibilidade
1.
Os Recursos voluntários apresentam os requisitos de admissibilidade
previstos em lei, motivo pelo qual deles conheço.
Do litígio
2.
Insurgem-se as Recorrentes contra a exclusão da contribuinte ABC de
Garca Motores Elétricos Ltda - ME do regime do Simples Federal de 01/01/2007 a 31/06/2007 e
do Simples Nacional de 01/07/2007 a 31/12/2008, bem como os lançamentos realizados para
cobrança do crédito tributário discriminado no relatório acima.
3.
Primeiramente, impende destacar, que, muito embora a empresa tenha
tomado ciência do Termo de Cientificação de Exclusão do Simples e de Intimação Fiscal (fls.
116-118 do V. 1) 1 em 16/12/2009 por seu diretor, Claudecir Bessa Cardoso, os recorrentes não
apresentaram suas impugnações tempestivamente, contra o Ato Declaratório Executivo DRF
/MRA n. 61, de 11/12/2009.
4.
Dessa feita, conforme esclarecido no acórdão recorrido, a perda do prazo
implica no não-exame dos argumentos apresentados nas peças intempestivas e, por este motivo,
o julgador a quo não as conheceu. Em seus recursos voluntários, as Recorrentes também não
trataram desta matéria especificamente, restando, portanto, definitiva a exclusão da empresa do
Regime do Simples Federal e Nacional, nos termos do ADE.
5.
O litígio, portanto, cinge-se aos lançamentos realizados nos autos de
infração às fls. 147-208 para cobrança dos tributos arbitrados em razão da fiscalização ter
identificado ter havido omissão de receitas pela contribuinte.
Das Preliminares de Mérito
6.
Preliminarmente, as recorrentes alegam: (i) Ter havido cerceamento de sua
defesa quando lhes foi negada a realização da perícia requisitada para comprovar que a
movimentação bancária da empresa ABC de Garca Motores Elétricos Ltda - ME se referia a
valores pertencentes à empresa G.M.E. Graça Motores Elétricos Ltda; e a (ii) Ilegalidade na
quebra de seu sigilo bancário, sem prévia autorização judicial para verificar sua movimentação
financeira, o que anularia o auto de infração.
7.
Em relação à alegação de cerceamento de defesa, é importante salientar
que, durante a fiscalização, a Recorrente foi intimada oito (!) vezes para prestar esclarecimentos
sobre as imputações a ela realizadas e teve a oportunidade de responder a cada uma delas, como

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

se verifica pela leitura do Relatório Fiscal - Auto De Infração decorrente da Exclusão do Simples
às fls. 11-22 do Volume 2 destes autos, deixando de fazê-los oportunamente.
8.
Da mesma forma, a Recorrente poderia ter trazido, em sede de
impugnação, todos os meios de prova que desejasse apresentar, conforme disposto nos arts. 15 e
16, III ambos do Decreto 70.235/72, a menos que houvesse impedimento para fazê-lo nesta fase
processual, o que não foi aventado:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

9.
No mesmo sentido, quanto ao pedido de perícia que quisesse ver realizado,
esse deveria ter sido feito em atendimento aos ditames do art. 16 e seus incisos, o que também
não ocorreu:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
10.
As Recorrentes reconhecem que tiveram a oportunidade de realizar uma
avaliação minuciosa nas informações referentes à movimentação bancária informada à
fiscalização, e puderam refutar toda a fundamentação que embasou a lavratura dos autos de
infração, objeto deste processo administrativo fiscal, como se verifica in verbis:
Pela análise minuciosa feita na movimentação das contas será efetivamente
demonstrado que não são receitas da empresa ABC DE GARÇA MOTORES
ELÉTRICOS LTDA ME os valores declarados ao Fisco Federal, e não a
totalidade da movimentação bancária, razão pela qual, o Auto de Infração e
Imposição de Multa - AIIM não deve prosperar.
Feitas estas considerações, verifica-se, com propriedade, desde já que, não se
pode considerar a movimentação bancária como sinônimo de receita e efetuar
lançamento tributário sobre créditos irreais, inexistentes.
Para demonstrar o alegado no parágrafo precedente passa o Recorrente a trazer
a baila seus comentários acerca das razões de mérito.
11.
Dessa feita, não procede a alegação de que houve cerceamento do direito
de defesa das Recorrentes neste processo administrativo fiscal.
12.
Quanto à alegação de que teria havido violação aos incisos X e XII do art.
5o da CF/88 em razão da quebra do sigilo bancário da empresa ABC DE GARÇA MOTORES
ELÉTRICOS LTDA ME, vez que não houve autorização judicial que a permitisse, é preciso
esclarecer que, os pedidos de informações financeiras estão amparadas pela Lei Complementar
105/2011 e estão reguladas pelo Decreto 3.724/2001, não cabendo a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, avaliar a constitucionalidade da lei tributária, nos termos da
Súmula CARF n. 22.
13.
Ademais, é de se ressaltar que a constitucionalidade dos dispositivos da
LC 105/2001 também já foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela
possibilidade da Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente
pelos bancos, prevalecendo o entendimento de que o envio de dados de contribuintes pelas
instituições financeiras à Receita Federal constitui mera transferência de sigilo da órbita bancária
para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, não se configurando quebra de sigilo
bancário.
14.
Logo, o argumento das Recorrentes de que os dados obtidos por meio da
quebra do sigilo bancário da contribuinte seriam nulos por terem violado direitos fundamentais
das Recorrentes, também não pode ser acatado.

2 Súmula CARF n. 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

15.
Afastadas as preliminares de mérito, passemos a analisar os demais
argumentos apresentados pelas Recorrentes.
Do Mérito
16.
No mérito, alegam as Recorrentes que: (i) ingressos financeiros extraídos
das movimentações bancárias da contribuinte não podem ser considerados como receita bruta,
vez que não se subsumem ao conceito de receita prevista em lei; (ii) a base de cálculo utilizada
para arbitramento dos tributos lançados não reflete o conceito de renda conforme estabelecido na
regra matriz, pois englobam valores pertencentes à empresa G.M.E. Graça Motores Elétricos
Ltda; (iii) caberia à fiscalização, sob a égide do princípio da verdade material, comprovar que a
movimentação bancária da Recorrente correspondia à sua Receita Bruta, o que não teria
ocorrido.
17.
Pois bem. A Recorrente foi autuada por omissão de receitas com fulcro no
art. 42 da Lei 9.430/96 que assim dispõe:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
18.
De acordo com a referida norma, foi criada uma presunção legal de
omissão de receita quando o contribuinte deixa de comprovar a origem de depósitos bancários ou
em contas de investimento mantidas em instituições financeiras.
19.
Isso significa que, tendo sido intimada pela fiscalização a comprovar a
origem dos depósitos, à Recorrente caberia a demonstração de que não se trata de receitas
auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi justificado como omissão de
rendimentos. Para tal, a Recorrente deveria ter apresentado evidências robustas para afastar a
ocorrência de omissão de receitas, o que não foi feito.
20.
Por outro lado, como se observa pelo trabalho da fiscalização, foram
realizadas diversas diligências para aferir o valor da base tributável dos tributos lançados, bem
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

como o cuidado de se excluir os montantes que não configuraram receitas auferidas pela
Recorrente fiscalizada:
Cumpre citar diligência sobre Fioreta Eletrodomésticos Ltda, na qual o
montante de R$17,566,67 em 05 de julho de 2007 creditado nas contas da
fiscalizada não se trata de receita, conforme fls. 138 do Anexo II, portanto
anulado da tabela que relaciona as operações bancárias sem origem
comprovada. Meg Distribuidora Ltda declarou não efetuar compras da
fiscalizada mas sim da GME Garça Motores Elétricos Ltda, a fls. 142 do Anexo
II e entregou cópia das notas fiscais correspondentes. Trata-se de
recebimentos em conta corrente da fiscalizada acerca de vendas da GME
Garça Motores Elétricos Ltda por motivos inconfessados e que não
constituem receita da fiscalizada e portanto anulados (fls. 1037 do Anexo I
e seguintes), conforme abaixo: (...)
S.A. Pachione ME, a fls. 217 a 219 do Anexo II, declarou que jamais
adquiriu produtos da fiscalizada mas sim da GME Garça Motores Elétricos
Ltda. Ao buscar esclarecimentos, soube que os títulos de cobrança foram
cedidos à fiscalizada para desconto em bancos. Também aqui não se
vislumbra receita da fiscalizada cujos valores abaixo foram anulados na
tabela: (...)
André Luiz Ramirez, a fls. 05 e 06 do Anexo II, declarou que comprou
motores da GME Garça Motores Elétricos Ltda e pagou as duplicatas para
ABC de Garça Motores Elétricos sem atinar para a diferença de nomes.
Também não representam receita da fiscalizada, sendo eliminadas: (...)
21.
Da mesma forma, alegam as Recorrentes que houve erro na apuração da
base de cálculo dos tributos, vez que os depósitos bancários realizados na conta da fiscalizada
não lhe pertenciam, mas sim à empresa G.M.E. Graça Motores Elétricos Ltda.
22.
Ocorre que, como já demonstrado acima, tal argumento também não
procede, pois os montantes identificados como pertencentes à empresa G.M.E. Graça Motores
Elétricos Ltda foram excluídos da base de cálculo arbitrada. Caso existissem outros valores cuja
origem pudesse ser comprovada, caberia às Recorrentes trazer as evidências para que pudessem
ser abatidos da base de cálculo utilizada para o lançamento do crédito tributário, objeto do
presente processo.
23.
Aduz a Recorrente que, em atendimento ao princípio da verdade material,
caberia ao Fisco comprovar que a “movimentação bancária corresponde à receita declarada
como receita bruta” e pede para que seja deferida a realização de perícia.
24.
É certo que o princípio da verdade material impõe à Administração
Pública o dever de investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu mas, ao mesmo
tempo, ao contribuinte, o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/993.

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

25.
Como já esclarecido no início deste voto, entendo que o pedido das
Recorrentes, para que seja realizada perícia para comprovar que a movimentação bancária
identificada não corresponde a receitas da empresa fiscalizada, carece de sustentação fática para
seu deferimento, uma vez que as Recorrentes não trouxeram aos autos, qualquer elemento
comprobatório que justificasse nova análise já realizada pela fiscalização, a despeito de todas as
intimações realizadas para fazê-lo.
26.
Outrossim, entendo que os argumentos das Recorrentes não merecem
acolhida.
Da Responsabilidade Solidária
27.
Pugna ainda o Sr. José Márcio Ramirez pela ilegitimidade da imputação de
sua responsabilidade solidária neste processo administrativo fiscal, alegando não ter havido dolo
ou atuação do mesmo com excesso de poderes que justificasse sua responsabilização nos termos
do art. 136 do Código Tributário Nacional.
28.
Preliminarmente, é preciso salientar que, conforme Relatório Fiscal (fls.
20-21 do Volume 2 destes autos), “atribuiu-se à José Marcio Ramirez a responsabilidade
solidária prevista no art 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional) em
razão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador”.
29.
Ressalta-se que a responsabilização solidária decorrente da aplicação do
art. 124, I do CTN só é cabível quando as pessoas imputadas sejam sujeitos passivos da relação
jurídica que originou a obrigação tributária principal.
30.
Isso porque o artigo 124, I não se presta a incluir um terceiro no polo
passivo da obrigação tributária, mas tão somente para a estabelecer a graduação do vínculo entre
os sujeitos passivos que, conjuntamente, praticaram o fato gerador da obrigação tributária.
Assim, havendo mais de um obrigado (contribuinte) no polo passivo da obrigação tributária, a lei
estabelece se eles são solidariamente obrigados – sem o benefício de ordem - ou
subsidiariamente obrigados – com o benefício de ordem.
31.
Esse é também o entendimento exarado no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55,
de 2009 que visa a orientar a Administração Tributária federal para imputação da
responsabilidade solidária:
17.
A respeito da solidariedade, é preciso desfazer confusões conceituais
acerca de sua ocorrência na sujeição passiva tributária. Faz-se necessário
distinguir três hipóteses:
a) Solidariedade entre contribuintes;

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

b) Solidariedade entre contribuinte e responsável;
c) Solidariedade entre responsáveis.
18.
Na responsabilidade entre contribuintes, duas ou mais pessoas são,
desde a incidência da norma tributária principal, devedores da obrigação
tributária. Nesse caso, não há falar em responsabilidade tributária.
[...]
100. (...) Como já ressaltamos no item 2 de nosso Parecer, não se pode
confundir (a) solidariedade entre contribuintes e (b) solidariedade entre
contribuinte e responsável. No primeiro caso, aplica-se o art. 124 do CTN,
havendo dois ou mais contribuintes e uma só obrigação tributária, devendo
ser um só o auto de infração; no segundo caso, teremos várias obrigações, um
só contribuinte e um ou mais responsáveis, não sendo a obrigação do
contribuinte modificada pela obrigação do responsável. (...)
32.
Nessa toada, a solidariedade ocorre quando, na mesma obrigação
tributária, concorre mais de um devedor à integralidade da dívida. Logo, repito, o art. 124, I do
CTN não possui o condão de incluir terceiros na relação jurídico-tributária, pois “seu
pressuposto reside na existência de uma pluralidade de pessoas que possam ocupar,
simultaneamente, o polo passivo e concorrer à prestação obrigacional” 4.
33.
Adicionalmente, a imputação da responsabilidade solidária nos termos do
art. 124, I do CTN, demanda ainda que seja comprovado o interesse comum dos solidários,
consubstanciado na participação no fato que constitui a hipótese de incidência tributária.
34.
Nesse sentido, transcrevo ementa do acórdão no 1402001.481, de relatoria
do I. conselheiro Leonardo Couto:
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124,
do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e
não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. (grifo nosso)
35.
Ainda de acordo com o conselheiro,
“é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. (...) Mais ainda, é
necessário que o interesse comum não seja simplesmente econômico mas sim
jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma relação jurídica de
qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua esfera de
direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse."

4 TAKANO, Caio Augusto. Em Busca de um Interesse Comum: Considerações Acerca dos Limites da Solidariedade
Tributária do art. 124, inc. I, do CTN. Revista Direito Tributário Atual 41-2019. IBDT. Disponível em:
https://ibdt.org.br/RDTA/41-2019/em-busca-de-um-interesse-comum-consideracoes-acerca-dos-limites-da-
solidariedade-tributaria-do-art-124-inc-i-do-ctn/. Acesso em 24/10/2020.
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

36.
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a
responsabilização solidária com base no “interesse comum” no REsp n° 884.845 SC:
[...] 7. Conquanto a expressão "interesse comum" encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal
Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do
fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração,
no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
37.
Nessa linha, para que a responsabilidade solidária possa ser configurada
nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, faz-se necessário que seja indicada a conduta
individualizada do responsável, determinando a forma pela qual este está unido ao contribuinte
na realização do fato jurídico tributário, ou seja, de que maneira ele contribuiu para a ocorrência
do fato gerador do tributo omitido.
38.
Pois bem, in casu, verifica-se que houve a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa fiscalizada, nos termos do art. 50 do Código Civil5 , por ter
entendido a fiscalização ter havido comprovada confusão patrimonial entre os recorrentes.
39.
Destacou a fiscalização que:
Andrea de Bessa Cardozo, sócia com 90% do capital da ABC, sem função
gerencial, possui bens declarados pífios face a uma empresa que fatura milhões
(declaração de ajuste anual fls. 203 a 206 do Anexo I).
Claudecir Bessa Cardoso assina o contrato social como sócio-gerente
formal com apenas 10% de capital e em seguida assina procuração
plenipotenciária a José Marcio Ramirez, e assinou os termos desta ação fiscal

5 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de
lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

quando ciência pessoal, e toda a gestão empresarial, contratos, cheques,
pertence a José Marcio Ramirez. Nenhum documento gerencial ou comercial
coletado pelo Fisco contém assinatura de Claudecir Bessa Cardoso.
José Marcio Ramirez não declara nenhum rendimento oriundo de sua
função de procurador da ABC embora extraia-se a ilação de que, pela
quantidade de documentos assinados por ele, suas atividades à frente da
ABC sejam exaustivas. Não se vislumbram benefícios, vantagens ou
remuneração por ser procurador da ABC. Trabalha gratuitamente.
Se ele não tem remuneração nem vantagem toma evidente que ele colhe os
frutos do risco empresarial como DONO inextricável da ABC.
Ele participa pessoalmente do acontecimento fático que materializa o fato
gerador, entretanto não como procurador apenas mas ele mesmo em
relação direta com o fato gerador. As suas assinaturas nos documentos
gerenciais e bancários não são como p.p.(procurador) mas como se fosse o
próprio titular do direito (ABC).
Nos empréstimos e contratos bancários José Marcio Ramirez empresta seu aval
particular às operações da ABC (José Marcio Ramirez CPF 096.368.408-65 -
interveniente garantidor solidário ~ fls. 656 e outras do Anexo I), sem
contrapartida aparente.
De notar que se ele fosse sócio formal da ABC esta não poderia ser do
SIMPLES (sócio da GME com 50% do capital - inciso IX do artigo 9° da Lei n°
9.317, de 1996), o que acarretaria pagamento das contribuições previdenciárias
em montante largamente superior aos pagos sob a tutela do SIMPLES.
Uma vez que a procuração o constituíra para representá-lo perante a
Receita Federal (fls. 211 e 212 e 353 e 354 do Anexo I) e consequentemente
a todos os aspectos tributários inerentes, sujeita-o integralmente às
obrigações fiscais também.
Resta cristalino que a conduta de José Marcio Ramirez à frente da ABC o
coloca na sujeição passiva das obrigações tributárias da ABC de Garça Motores
Elétricos Ltda ME solidariamente.
40.
Ademais, verificou-se, por meio de várias diligências realizadas, que
houve intuito doloso na omissão de receitas declaradas, comprovada por meio de várias notas
fiscais não contabilizadas pela empresa fiscalizada, conforme trecho do Relatório Fiscal, abaixo
transcrito:
Foram realizadas diligências nos clientes e fornecedores, reunidos no Anexo II
do processo, cuja identificação é oriunda das instituições financeiras, obtendo-
se como resultado a corroboração de indústria em atividade, coligindo-se
amostra de notas fiscais de venda de mercadorias que a fiscalizada, intimada,
não entregou. Brastank Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda ~ EPP, a
fls. 10 e ll do Anexo II, declarou compras da ABC de Garça Motores Elétricos
Ltda ME e listou datas e valores. Dayhanne eletrodomésticos Ltda, a fls. 37 a 42
do Anexo II, declarou compras da ABC de Garça Motores Elétricos Ltda ME e
listou datas e valores nas folhas seguintes de sua resposta.
Vanguard Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda, em prolixa resposta,
exibe lista de compras da ABC de Garça Motores Elétricos Ltda ME e oferece
cópia de 38 notas fiscais de venda da ABC de Garça Motores Elétricos Ltda
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

ME, a fls. 280 a 336 do Anexo II. Soufer Industrial Ltda, fornecedora de
matérias primas, lista a fls. 225 a 229 do Anexo II as vendas efetuadas para
ABC de Garça Motores Elétricos Ltda ME. Eletrogrill Indústria e Comércio de
Eletrodomésticos Ltda, a fls. 46 a 134 do Anexo II, oferece cópia das notas
fiscais de venda da fiscalizada ao mesmo tempo que denuncia compras
conjuntas da ABC de Garça Motores Elétricos Ltda ME + GME Garça Motores
Elétricos Ltda, ocorrendo os pagamentos em favor de uma ou outra empresa,
conforme acordado entre as partes. As empresas citaram as figuras de Carlos
Viaccava e de José Marcio Ramirez como intermediadores dessas
transações.
Carlos Viaccava não foi empregado nem sócio da fiscalizada no período. O fato
de, nessas diligências, clientes comprarem da ABC e pagarem à GME ou
vice-versa tem a ver com a interferência pessoal promovida nos negócios da
ABC por procurador formal da fiscalizada, José Marcio Ramirez, que é
sócio-gerente
da
GME
Garça
Motores
Elétricos
Ltda,
CNPJ
03.235.469/0001-06, com 50% do capital (fls. 125 a 128). Obviamente as
operações contábeis desse estratagema deveriam estar corretamente
escrituradas, tal qual os cheques emitidos pela ABC de Garça Motores
Elétricos Ltda ME para GME Garça Motores Elétricos Ltda, a fls. 947 e
956 do Anexo I, como, por exemplo, cessão de crédito ou empréstimos ou
devoluções ou qualquer motivo que lhe deu' causa, contudo não houve
entrega de livros contábeis nem fiscais. Por fim, toda a origem comprovada
de recursos advinda do resultado das diligências foi considerada ínsita às
vendas declaradas pela fiscalizada.
41.
Por isso, de acordo com a fiscalização, estaria configurado o interesse
comum do Sr. José Marcio Ramirez nos resultados da empresa fiscalizada, ou seja, na situação
jurídica que originou o fato gerador da obrigação tributária em decorrência da confusão
patrimonial existente.
42.
E, de fato, é preciso reconhecer que são várias as evidências trazidas pela
fiscalização, da existência do interesse econômico e jurídico do responsável solidário. Por este
motivo, entendo restar comprovada a responsabilização solidária do Sr. José Marcio Ramirez.

Conclusão
43.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos recursos
voluntários para manter integralmente os lançamentos realizados e a imputação de
responsabilidade solidária do Sr. José Marcio Ramirez.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.350 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001226/2009-71

Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital